Tribunal: TJDFT
Processo: 0720148-87.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0720148-87.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ELIAS SANTANA LEITAO REPRESENTANTE LEGAL: MARIA DAS GRACAS LISBOA D E S P A C H O Em razão da decisão de ID no 1069419, bem como sobre as informações constantes na petição de ID no 106969479, ambas dos autos de origem, intime-se o agravante para informar se persiste o interesse no prosseguimento do presente recurso. Brasília-DF, 06 de dezembro de 2021. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator